Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se houve falha na prestação de serviços relativa à manutenção de elevadores.
2. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal.
3. No caso em deslinde, percebe-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu na prestação de serviço relativo à manutenção de elevadores do condomínio réu. 3.1. A autora alega que o réu não pagou o valor remanescente da compra e instalação do equipamento denominado “máquina de tração”, após constatada a necessidade de substituição do respectivo quando de comando.
4. O Juízo singular julgou o pedido inicial improcedente, destacando que a máquina de tração instalada não solucionou os defeitos do elevador, tendo a fornecedora exigido a compra de outro equipamento não previamente autorizado.
5. Percebe-se que o objetivo específico do referido serviço consistiu na eliminação dos defeitos de funcionamento do elevador, que ocorreria com a substituição da máquina de tração. A proposta elaborada pela sociedade empresária autora incluiu o fornecimento e instalação do referido equipamento pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5.1. Ocorre que, posteriormente, após a substituição da máquina de tração, a própria autora admite a persistência dos defeitos, tendo solicitado que o condomínio réu aprovasse a compra de outro equipamento.
6. Sabe-se que o defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor), mas a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do Código de Defesa do Consumidor).
7. Nos casos de ocorrência de fato do produto, assim, o defeito é usualmente a causa de dano à esfera jurídica material ou extrapatrimonial do consumidor.
8. De acordo com as alegações articuladas na petição inicial, a manutenção dos elevadores estaria acometida pelo chamado “defeito no serviço”, nos moldes das regras previstas nos artigos 18 a 25 ambos do Código de Defesa do Consumidor.
9. Em verdade, portanto, houve falha na prestação de serviço, uma vez que a sociedade empresária autora não solucionou o defeito do elevador, tampouco assumiu as despesas necessárias para fornecimento adequado do serviço.
10. Com efeito, nos termos da norma prevista no art. 389 do Código Civil, no caso de descumprimento da obrigação, o devedor responde por perdas e danos, acrescidos de juros e correção monetária. Na hipótese em exame é evidente a responsabilidade atribuída à autora, diante da regra prevista no art. 14 do CDC.
11. Ademais, deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor, pois o fornecedor do produto tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o adquirente do bem.
12. Diante da análise dos autos afigura-se evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao demandante e a conduta negligente da ré ao descumprir as obrigações convencionadas no negócio jurídico de prestação de serviço celebrado entre as partes.
13. Recurso conhecido e desprovido.